Tribunal: TJMT
Processo: 0012213-31.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012213-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANIO DA CRUZ GONCALVES E SILVA - CPF: 460.694.881-72 (APELADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), VANIO DA CRUZ GONCALVES E SILVA - CPF: 460.694.881-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA.
RECURSO MINISTERIAL
. 1. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
BIS IN IDEM.
2. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. ACOLHIMENTO.
RECURSO DEFENSIVO
. 3. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 4. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS. EXCEÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL. JUSTA CAUSA. 5. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. LOCALIZAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIA DE ENTORPECENTE E ELEVADO VALOR EM DINHEIRO. DESCREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA. 6. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 7. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPORTANTE QUANTIDADE. SUBSTÂNCIA NOCIVA E DE ELEVADO VALOR COMERCIAL. 8. PENA DE MULTA. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. MATÉRIAS DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA OPORTUNAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 9. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 10. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA.
APELO MINISTERIAL

PARCIALMENTE PROVIDO
E
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
EM SUA INTEGRALIDADE.
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O posicionamento pela utilização da circunstância referente à quantidade de droga em apenas uma das fases da dosimetria penal segue a orientação do Enunciado n.o 48 TCCR/TJMT e se mostra de acordo com o Superior Tribunal de Justiça: ‘a valoração da quantidade e/ou da natureza da droga é restrita a apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a sua consideração concomitante na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar ou mesmo modular o
quantum
de redução’ AgRg no HC 605.864/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 27.10.2020, REPDJe 12.11.2020, DJe 3.11.2020) (...)” (AgRg no AREsp 1760689/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 5.3.2021).

2. “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” (Enunciado n.o 47 TCCR/TJMT).

3. Não há o que se falar em nulidade, pela ausência de intimação formal da defesa técnica, especialmente, quando não demonstrado o efetivo prejuízo pela parte que alega, inadmitindo-se a simples indicação de cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

4. Uma das exceções à garantia da inviolabilidade domiciliar é a fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Uma vez que o Acusado foi visto, em frente a sua residência, passando uma sacola com 16 porções de pasta base de cocaína, bem como portando a quantia de R$ 2.000,00, mostra-se presente a justa causa para a apuração do crime permanente de tráfico de drogas no interior do domicílio, incluindo o quintal da propriedade, tornando-se inaplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

5. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória se os depoimentos policiais estão em harmonia com os demais elementos de provas, em especial, diante da apreensão de elevada quantidade de droga, da diligência ter sido realizada na presença de cinco policiais e com a utilização de cães farejadores, inexistindo dúvidas, assim, quanto à materialidade e autoria delitiva.

6. O pleito para alteração da pena-base já fixada no mínimo legal não possui interesse recursal, eis, que não se pleiteia em recurso o que já conseguido na sentença recorrida.

7. A importante quantia de cocaína e pasta-base de cocaína, que tem elevado valor de aquisição e revenda, aliado à apreensão de mais de um tipo de droga, demonstram a habitualidade do acusado na empreitada criminosa, obstando assim a aplicação do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.

8. No crime de tráfico de drogas a multa é sanção cumulativa e uma vez fixada no mínimo legal se mostra proporcional e adequada à pena privativa de liberdade imposta e à capacidade de pagamento do apelante. Além disso, o parcelamento da multa, assim como isenção das custas processuais, são matérias a serem discutidas perante o Juízo da Execução Penal.

9. A detração penal, quando não interferir na alteração do regime prisional, deverá ser realizada na fase da execução penal. De modo semelhante, estando o condenado em liberdade, incabível a apreciação de medidas cautelares diversas da prisão.

10. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Apelo ministerial parcialmente provido e o defensivo integralmente desprovido. Parcial sintonia com o Parecer da PGJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como por
VÂNIO DA CRUZ GONÇALVES
, ambos em desfavor da sentença condenatória que fixou a pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multas
, na fração de
1/30
do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

O primeiro Apelante impugna a
pena-base
e a
fixação do regime
. Em resumo, solicita a consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos para acrescerem em, pelo menos, dois anos a primeira fase da dosimetria da pena e promover a alteração para o regime
fechado
.

Por sua vez, o segundo Apelante suscita como
preliminar
de nulidade
a inexistência de intimação da defesa técnica pelos meios adequados
; no tocante ao mérito,
refuta a condenação
, sob o argumento de não haver prova da existência do fato (artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal),
ante a ilicitude da busca domiciliar
e também pela
ausência de provas de ter o Apelante concorrido para a empreitada
criminosa ou pela
insuficiência de provas
para a condenação (artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal).

De maneira subsidiária,
ataca a pena-base
, pede pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado
, solicita a realização da
detração penal
,
isenção das custas
processuais,
proporcionalidade da multa
, adoção de
medida cautelar diversa da prisão
e
conversão da pena para a restritivas de direito
.

O processo teve regular tramitação, as contrarrazões recursais foram apresentadas por ambos os Apelados, refutando cada um deles os argumentos opostos, reforçando o improvimento das razões contrárias e o provimento do recurso próprio.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial
, com o fito de recrudescer a pena-base e fixar regime fechado:

“Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Insurgência das partes. 1) Apelo defensivo. Preliminar. Alegado cerceamento de defesa por ausência de publicação da sentença para intimação da Defesa. Inocorrência. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito: a) Pretendida absolvição. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando mantinha em depósito expressiva quantidade de drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. b) Pretendida reformulação da pena-base para o mínimo legal. Não conhecimento. Pena fixada no mínimo legal na sentença condenatória. Pleito inócuo. c) Pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Caracterizada a dedicação do réu às atividades criminosas. Ausência de ocupação lícita, grande quantidade de drogas apreendidas e reiteração delitiva. d) Detração da pena. Competência do Juízo da Execução. e) Pretendida redução da pena pecuniária. Improcedência. Quantidade de dias-multa fixada de forma proporcional à pena corporal. Valor do dia-multa fixado no mínimo legal. 2) Apelo ministerial. 1) Pleito de recrudescimento da pena-base, que desconsiderou circunstâncias relevantes (em especial a quantidade, nocividade e variedade das drogas apreendidas),

bem como do regime de cumprimento da reprimenda. Viabilidade. Circunstância Judicial referente à quantidade da droga que deverá ser valorada negativamente. Não há bis in idem na utilização da quantidade da droga para exasperar a pena-base, para afastar o tráfico privilegiado e para promover o recrudescimento do regime prisional. Precedentes do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do ministerial, para recrudescer a pena e o regime prisional impostos ao sentenciado.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
11 de junho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021